Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA “EXTRA PETITA”. DECISÃO PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES DA LIDE. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). EVENTUAL RESSARCIMENTO A SER FEITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
1. Ao ter convertido o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, o juízo de origem decidiu a lide dentro dos limites impostos na petição inicial, ainda que tenha dado aos fatos configuração jurídica diversa da apresentada pelo autor, não havendo, portanto, violação ao princípio da congruência. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por força da súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe de um conjunto de regramentos que objetivam assegurar a proteção da parte vulnerável da relação contratual, a exemplo dos deveres relativos à transparência e à informação, expressamente previstos nos arts. 4°, IV, e 6°, III, além do art. 52.
3. No caso em tela, o negócio jurídico formulado combina duas operações distintas, quais sejam, empréstimo consignado e cartão de crédito. O contrato não esclarece devidamente as condições da operação de crédito pessoal realizada por meio do cartão emitido pelo banco, especialmente a forma em que os encargos seriam aplicados ao saldo devedor e a quantidade de parcelas a serem pagas.
4. Constatada a onerosidade excessiva imposta contra o consumidor, em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, da legislação consumerista, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica, adequando o negócio jurídico à real intenção do consumidor (empréstimo consignado).
5. No procedimento de liquidação de sentença, será apurado se o valor objeto do mútuo bancário já foi amortizado pelos descontos mínimos realizados na folha de pagamento do consumidor.
6. Caso haja crédito em favor do autor, a devolução da quantia pela instituição financeira será feita na forma simples, ante a inexistência de violação à boa-fé contratual, sendo inaplicável o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.
7. Os honorários advocatícios não podem ser minorados para patamar aquém do mínimo previsto no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, devendo, ainda, ter como base de cálculo o valor da causa quando não há certeza acerca da existência de condenação.
8. Recurso parcialmente provido.